Tribunal: TJDFT
Processo: 0708514-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708514-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO BATISTA DE ARAUJO, BENIE JORGE DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP D E S P A C H O Da análise dos autos, em admissibilidade recursal, verifica-se que a Guia de Recolhimento de Preparo apresenta numeração de código de barras divergente do constante do comprovante de pagamento acostado. Em sendo assim, intimem-se os agravantes para, em 5 (cinco) dias, comprovarem a regularidade do pagamento. Na ausência de referida comprovação, ficam os agravantes desde já intimados, no mesmo prazo, a realizar o pagamento em dobro do preparo sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora